Tribunal: TJSP
Processo: 1002308-86.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA "ULTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA. COMANDO PARA DEVOLUÇÃO SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM QUE SE FAZ DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE DIMINUTA, APENAS PARA ADMITIR A COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO.
1. A sentença não é

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA "ULTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA. COMANDO PARA DEVOLUÇÃO SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM QUE SE FAZ DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE DIMINUTA, APENAS PARA ADMITIR A COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO.
1. A sentença não é nula e não desbordou dos limites do pedido. No ponto, o decote de eventual excesso poderia convalidar o julgado. Não é esse o caso dos autos.
2. Em relação ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cobrança é abusiva caso não seja concedida a faculdade de escolha para o consumidor, fixando tese em sede de recurso repetitivo. Na mesma toada, pela mesma ratio, é abusiva a venda casada de título de capitalização, como verificado na hipótese em testilha.
2.1. Não consta do pacto qualquer opção, ou mesmo possibilidade de escolha de outra seguradora ou outra empresa de capitalização que não aquelas oferecidas por ocasião do negócio.
3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia na esteira do Tema 958/STJ, em sede de recursos repetitivos.
4. Recurso provido em parte.